Tribunal: TJSP
Processo: 1007179-96.2019.8.26.0132
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Apelação/Remessa necessária – Ação de cobrança – Servidores púbicos municipais – Catanduva – Motorista de veículos pesados – Pretensão ao reconhecimento do adicional de insalubridade, com reflexo nas verbas percebidas, e pagamento das parcelas vencidas desde as nomeações – Sentença de procedência reformada em parte – Há fundamento legal local para o pagamento do adicional

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Apelação/Remessa necessária – Ação de cobrança – Servidores púbicos municipais – Catanduva – Motorista de veículos pesados – Pretensão ao reconhecimento do adicional de insalubridade, com reflexo nas verbas percebidas, e pagamento das parcelas vencidas desde as nomeações – Sentença de procedência reformada em parte – Há fundamento legal local para o pagamento do adicional reclamado, tendo a perícia procedida nos autos constatado que os autores estão expostos a agentes nocivos à saúde em grau médio – Base de cálculo que não é o salário mínimo, mas o padrão de vencimento do cargo – Inteligência do art. 178 da Lei no 31/1.996 – Reflexo no cálculo das horas extras, férias e terço constitucional, do décimo terceiro salário e do adicional noturno – Laudo meramente declaratório, sendo possível o pagamento do adicional de insalubridade de maneira retroativa – Recurso do município parcialmente provido e parcialmente acolhida a remessa necessária.